Tribunal: TJDFT
Processo: 0703732-03.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa do réu contra sentença que o condenou, por 2 (duas) vezes, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), fixando a pena em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 131 (cento e trinta e um) dias-multa, absolvendo-o da imputação do art. 155, § 4o, II, do CP. A defesa requereu a aplicação do princípio da insignificância, a revisão da dosimetria, o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e dos maus antecedentes, a redução da pena pecuniária e a fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação do princípio da insignificância diante da reincidência e da habitualidade delitiva do réu; (ii) verificar a legalidade da valoração negativa da culpabilidade em razão da prática do crime durante o cumprimento de pena anterior; (iii) avaliar a pertinência da consideração de condenações antigas como maus antecedentes; (iv) examinar a proporcionalidade da pena pecuniária fixada e do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação do princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica. A reincidência e a reiteração delitiva afastam tais requisitos, revelando elevada reprovabilidade e periculosidade, conforme precedentes do STF (HC 123108, HC 137217, HC 147513 AgR) e do STJ (AgRg no HC 745.616/RS, AgRg no AREsp 2.804.726/PR).
4. A culpabilidade foi corretamente valorada negativamente, pois o réu praticou o crime enquanto cumpria pena e se encontrava sob monitoração eletrônica, o que evidencia insubordinação à ordem jurídica e ineficácia das sanções anteriores, não configurando bis in idem.
5. Os maus antecedentes foram legitimamente considerados, sendo inaplicável o prazo depurador da reincidência, conforme o Tema 150 do STF, já que as condenações pretéritas, ainda que antigas, mantêm pertinência e relevância para a individualização da pena.
6. O critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima por circunstância judicial negativa é compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, inexistindo direito subjetivo do réu à adoção de fração mais benéfica.
7. A pena pecuniária fixada em 131 (cento e trinta e um) dias-multa mostrou-se desproporcional, devendo ser reduzida para 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima legal.
8. Mantém-se o regime fechado inicial, diante da reincidência e dos maus antecedentes, em conformidade com o art. 33, §2o, do CP e a Súmula 269 do STJ, notadamente porque o delito foi cometido durante o cumprimento de pena.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena pecuniária para 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima legal, mantendo-se a condenação e o regime inicial fechado.